Tribunal: TJSP
Processo: 2007302-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum – Pedido de fornecimento gratuito de medicamento de baixo custo – Valor atribuído à causa de R$ 1.025,88 – Redistribuição dos autos ao Juizado Especial local – Cabimento – Precedentes – Art. 2o, da Lei no 12.153/09 e Provimento no 2.203/14, do CSM – Matéria controvertida que não é de alta complexidade – Possibilidade de nomeação de pessoa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum – Pedido de fornecimento gratuito de medicamento de baixo custo – Valor atribuído à causa de R$ 1.025,88 – Redistribuição dos autos ao Juizado Especial local – Cabimento – Precedentes – Art. 2o, da Lei no 12.153/09 e Provimento no 2.203/14, do CSM – Matéria controvertida que não é de alta complexidade – Possibilidade de nomeação de pessoa habilitada para efetuar o exame técnico da controvérsia, nos termos do art. 10, da Lei no 12.153/09 – Recurso não provido.